Tribunal: TCU
Processo: 030.189/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de aposentadoria concedida no âmbito do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio de Janeiro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar tacitamente registrado o ato de aposentadoria de Regina Celia dos Santos Silva; 9.2. aplicar, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, nos termos do art. 268, § 3o, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 3.500,00, a George da Silva Diverio (CPF: XXX.108.967-XX), Superintendente Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio de Janeiro, e a Marcus Vinicius Torres Vasconcelos (CPF: XXX.839.587-XX), Gerente Executivo do INSS - Niterói/RJ; 9.3. ordernar à Sefip que: 9.3.1. avalie a oportunidade de dar início aos procedimentos destinados à revisão de ofício do ato de aposentadoria, incluindo a oitiva do interessado e solicitação de informações que julgar necessárias ao órgão de origem; 9.4. dar ciência desta deliberação à interessada e ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio de Janeiro.